Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714128-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA PACIENTE: ALEX BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FILIPE SANTOS COSTERUS LEMOS em favor de ALAN DE AZEVEDO DIAS (paciente) em face do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que ainda não decidiu sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária. Em suas razões (Id 57710418), o impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 18 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 1 ano e 5 meses de detenção, bem como pagamento de 3.693 dias-multa, em concurso material. Narra que, em 17/02/2023, formulou pedido para concessão de prisão domiciliar humanitária ao Juízo de origem, conforme mov. 169, tendo o Ministério Público sugerido que o caso fosse submetido à perícia pelo serviço psicossocial, o que foi deferido. Afirma que desde 23/01/2024, o psicossocial não se manifesta, nem sofreu qualquer interpelação por parte da autoridade judiciária. Defende que um dos filhos do paciente é portador de deficiência mental, consistente em transtorno do espectro autista, e o paciente era quem cuidava dele anteriormente à prisão. Destaca que a companheira do paciente sempre sofreu de transtornos psicológicos e não teria condições de cuidar do menor. Pontua que a criança está com a sua saúde prejudicada. Argumenta a ilegalidade do ato coator, pois o processo se encontra parado há mais de um ano. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a prisão domiciliar do paciente, com monitoramento eletrônico, e determinada a realização do estudo psicossocial. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Extrai-se dos autos de origem que, em 17/02/2023, o paciente formulou pedido de prisão domiciliar humanitária (mov. 169.1), reiterado em 08/08/2023 (mov. 200.1) e em 14/09/2023 (mov. 204.1). O Ministério Público manifestou-se, em 15/09/2023, pela remessa dos autos à Seção de Psicossocial para melhor análise do pedido (mov. 218.1). Na data de 18/09/2023, os autos foram encaminhados à Seção Psicossocial (mov. 220), com prazo de 45 dias. Em 13/11/2023, o paciente reiterou o pedido de prisão humanitária (mov. 248.1). Em 14/11/2023, os autos foram novamente remetidos à Seção Psicossocial (mov. 251), com o mesmo prazo de 45 dias. Certidão de mov. 258.1 informa que a Seção Psicossocial não juntou o relatório de estudo determinado. O Juízo de origem determinou, em 22/03/2024, o envio dos autos à Seção de Psicossocial para elaboração do relatório a fim de decidir sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária (mov. 266.1). Consoante se observa, a autoridade coatora tem reiterado a determinação para elaboração do estudo formulado pelo paciente, não estando o processo parado, como mencionado pelo impetrante. Desse modo, não havendo qualquer ilegalidade manifesta e ausente decisão do Juízo de origem sobre o assunto, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. Nesse sentido, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Matéria não levada à apreciação em primeiro grau não pode ser invocada em sede recursal, ainda que se trate de eventual nulidade absoluta, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Habeas Corpus não admitido.” (Acórdão 1716382, 07195896220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e nego seguimento ao presente remédio constitucional, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR